Tribunal: TJDFT
Processo: 0718518-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. ALTERAÇÃO DO CONTRIBUINTE DO IPTU. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL (CODHAB). INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 4/2017 DO DF. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. A autora/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, aduz que é legítima possuidora do imóvel há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, tendo, inclusive, edificado no terreno. Argumenta que para a alteração do cadastro imobiliário fiscal necessita de ordem judicial.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55976584 e ID 55976585). O segundo recorrido requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, ambos os recorridos pugnam pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Gratuidade de justiça. Concedo à recorrente e ao segundo recorrido a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. O artigo 32 do CTN dispõe que o IPTU tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”, enquanto o artigo 34 do mesmo diploma legal define que o contribuinte da exação é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
7. E o artigo 6o, § 1o, do Decreto Distrital no 28.445/2007, que institui e regulamenta o IPTU no DF, estabelece que cabe ao proprietário, condômino, inventariante, possuidor, administrador, cartório de registro de imóveis ou à autoridade fiscal, informar os dados necessários para que o imóvel seja inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal. Ademais, o § 2o do mesmo artigo legal ressalta que as “declarações prestadas não implicam sua aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer tempo”.
8. O exercício da capacidade tributária ativa deve observar as políticas públicas de ocupação do solo. Ou seja, compete ao município ou ao Distrito Federal inscrever os imóveis no registro fiscal para a sua regularização e arrecadação tributária e, ao mesmo tempo, o ente público competente deve adotar medidas que desestimulem a ocupação, parcelamento ou transferência irregular de direitos.
9. No caso em apreço, a recorrente afirma residir no imóvel há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, sendo a responsável pelo pagamento do tributo. E o recorrido BENEDITO ALVES DA LUZ sustenta que é o proprietário do imóvel, cuja aquisição se deu por meio da CODHAB/DF (ID 55976566), assim como alega que emprestou temporariamente o lote para a recorrente.
10. Constata-se que o imóvel não tem matrícula no registro de imóveis (ID 55976271) e a autora/recorrente não requereu administrativamente a transferência do bem, assim como não exibiu os documentos exigidos pela Instrução Normativa no 4/2017 para a transferência do imóvel, quais sejam, escritura pública de cessão de direito de posse, formal de partilha em processo judicial de inventário, escritura pública de inventário ou escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel.
11. Nesse contexto, a ordem judicial pleiteada carece de amparo legal, notadamente porque o recorrido BENEDITO ALVES DA LUZ reivindica a titularidade do imóvel, afastando o direito da autora.
12. Outrossim, tratando-se de imóvel distribuído de programa habitacional da CODHAB, como é o caso, o § 1o do art. 1o da referida Instrução Normativa n.o 4/2027 também exige a apresentação de certidão positiva expedida pela CODHAB ou escritura pública declaratória de reconhecimento de ocupação de imóvel público, o que não foi feito pela parte autora. No mesmo sentido: acórdão no 1324907, 00408248720148070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/03/2021; acórdão no 1664169, 07067759520228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 27/02/2023.
13. Destarte, não é possível suprimir exigências normativas regularmente estabelecidas pelo Poder Público na administração tributária e no controle da ocupação do solo, sob pena de ordem manifestamente ilegal, sobretudo quando o próprio interessado dispõe de meios para regularizar o seu direito.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.